Tribunal: TJPA
Processo: 0802845-05.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802845-05.2023.8.14.0097

APELANTE: ADRIANA MIRANDA FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAKYLANE MATOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0802845-05.2023.8.14.0097

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE
:
ADRIANA MIRANDA FARIAS

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:
JAKYLANE MATOS DE SOUZA

ADVOGADA: Dra.

NAZARÉ LUZ DA SILVA - OAB/PA 34.219

RELATOR
: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E PARTILHA DE BENS. PERÍODO DA RELAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES E APÓS A UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre as partes no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2021 e determinou a partilha apenas da motocicleta Honda Titan 160, adquirida em 2018. A recorrente sustenta que a relação perdurou de março de 2016 a novembro de 2022 e pleiteia a inclusão de dois imóveis e um automóvel na partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período da união estável deve ser estendido conforme alegado pela recorrente; (ii) estabelecer se os bens excluídos da partilha devem ser incluídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da união estável exige comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, conforme art. 1.723 do Código Civil. No caso, as provas documentais e testemunhais não demonstram de forma inequívoca que a união teve início antes de 2017 ou que perdurou além de 2021.

A valoração das provas realizada pelo juízo de origem deve ser prestigiada, salvo evidente erro de apreciação, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Na ausência de contrato escrito, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil), sendo partilháveis apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união.

A exclusão do automóvel Fiat Palio Fire Flex e dos dois imóveis da partilha se justifica pela ausência de comprovação de que tenham sido adquiridos na constância da união e com esforço comum, conforme documentos constantes dos autos.

Diante da inexistência de elementos que justifiquem a reforma da sentença, mantém-se a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A união estável exige prova da convivência pública, contínua e duradoura, com intenção de constituição de família, não sendo suficiente a alegação isolada de uma das partes.

No regime da comunhão parcial, apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união são partilháveis, salvo prova de esforço comum na aquisição anterior.

A valoração das provas pelo juízo de origem deve ser respeitada, salvo flagrante erro ou injustiça evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §3º; CC, arts. 1.723 e 1.725; CPC, art. 487, I.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ADRIANA MIRANDA FARIAS contra sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, nos autos de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C COM PARTILHA DE BENS, ajuizada em face de JAKYLANE MATOS DE SOUZA,
que julgou parcialmente procedente os pedidos da Autora, ora Apelante.

Na origem, a recorrente ajuizou a ação alegando que manteve relação conjugal com a recorrida de março de 2016 a novembro de 2022, e que, durante esse período, adquiriram dois imóveis, um veículo Fiat Palio Fire Flex e uma motocicleta Honda Titan 160. Assim, pleiteou o reconhecimento da união estável e a consequente partilha desses bens.

A recorrida contestou os fatos narrados, alegando que a relação teve início apenas no final de 2016, tornando-se uma união estável em 2017, e que findou no final de 2021. Sustentou, ainda, que o automóvel foi um presente de sua genitora e que um dos imóveis foi adquirido antes do início da relação, enquanto o outro foi comprado após a separação.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau reconheceu a união estável entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021, excluindo da partilha os bens apontados pela recorrente, com exceção da motocicleta Honda Titan 160, adquirida em 2018. Nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 226, §3º, da CR, e 487, I do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor e declaro a existência da união estável entre
ADRIANA MIRANDA FARIAS e JAKYLANE MATOS DE SOUZA,
entre janeiro de 2017 a dezembro de 2021, consoante informação constante dos autos
.

Determino a partilha dos bens, direito e dívidas à razão de 50% para cada convivente, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença:

1 – Moto CG Titan 160 EX cor vermelha, ano 2016, adquirida em 2018, devendo ser avaliada via tabela FIPE, devendo ser considerando a depreciação temporal, débito tributarias e eventuais multas de trânsito e ainda danos físicos, que deverá ser também partilhado entre as partes.

2 - Dívidas,
em nome das partes
, excluindo
aquelas que já foram pagas na constância da união estável, e
também, das
posteriores à
separação fática, sendo que, com relação às demais, sendo comprovado que foram contraídas durante a relação marital serão rateadas;

(...)”. (grifos do original)

Inconformada, a recorrente sustenta que a decisão impugnada não considerou devidamente as provas acostadas aos autos, as quais comprovariam a convivência do casal até novembro de 2022. Aduz que as provas documentais demonstram a aquisição dos bens de forma conjunta e que a partilha deve incluir o automóvel Fiat Palio Fire Flex e os dois imóveis.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 23218519.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

2.2. Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia
em verificar
à análise do reconhecimento da união estável e sua respectiva partilha de bens. A sentença recorrida reconheceu a existência da união estável entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021, divergindo do pedido da autora, ora apelante, que pleiteia o reconhecimento da relação desde março de 2016 até novembro de 2022.

Além disso, a apelante requer a inclusão na partilha de bens de duas casas e um automóvel, os quais foram excluídos da sentença por terem sido adquiridos fora do período reconhecido da união estável.

Por sua vez, a apelada pugna pela manutenção da sentença, sustentando que os bens em questão não foram adquiridos na constância da união, reforçando que a união estável apenas ocorreu entre 2017 e 2021.

O reconhecimento da união estável exige prova de uma convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, conforme o texto do Código Civil:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

A recorrente alega que a relação teve início em março de 2016 e perdurou até novembro de 2022. No entanto, a sentença de primeiro grau reconheceu a união apenas entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021, argumentando que, no período anterior a 2017, a relação se tratava de namoro qualificado, sem os requisitos da união estável.

No caso dos autos, observa-se que a prova testemunhal e documental não é suficiente para comprovar a alegação da recorrente de que a união iniciou-se em 2016. Ademais, a própria recorrente publicou em rede social, no final de 2022, que estava "solteira há um ano", reforçando a tese de que a relação já havia se dissolvido antes de novembro de 2022.

Além disso, as provas apresentadas não demonstram de forma inequívoca que a recorrente e a recorrida mantinham uma relação com intenção de constituir família antes de 2017, razão pela qual não há elementos suficientes para reformar a sentença quanto ao marco inicial e final da união estável.

O princípio do livre convencimento motivado assegura ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas de acordo com sua convicção, desde que fundamentada de maneira adequada e conforme os elementos constantes dos autos. Essa liberdade interpretativa permite ao juízo apreciar o conjunto probatório de forma racional e coerente, sem a imposição de regras fixas ou tarifação, mas sempre em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a valoração conferida pelo juízo deve ser prestigiada, salvo quando demonstrada inequívoca desconformidade com o acervo probatório ou afronta aos ditames legais. A exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) reforça a legitimidade da decisão e assegura o controle recursal, mas não autoriza a substituição do juízo originário por mera divergência interpretativa, devendo a instância revisora intervir apenas diante de flagrante erro de apreciação das provas ou evidente injustiça.

Portanto,
mantenho o reconhecimento da união estável apenas no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2021
, conforme decidido na sentença.

Acerca da partilha de bens, o Código Civil expõe:

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Na
ausência de contrato escrito, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, são partilháveis os bens adquiridos a título oneroso durante o período da união.

A sentença excluiu da partilha:

(i)

O automóvel Fiat Palio Fire Flex, sob o fundamento de que foi um presente da mãe da recorrida e que a venda ocorreu após o término da relação;

(ii)

A casa situada no Conjunto Paraíso do Murinim, pois foi adquirida em 2022, após a separação;

(iii)

O imóvel localizado na Rua WE-03, que teria sido adquirido antes do início da união estável, em 2015/2016.

Já a motocicleta CG Titan 160 EX, adquirida em 2018, foi incluída na partilha.

A recorrente, entretanto, insiste na partilha das casas e do automóvel, alegando que foram adquiridos com esforço comum. Contudo, conforme os documentos dos autos,
não há comprovação de que esses bens tenham sido adquiridos na constância da união
ou com a contribuição da recorrente.

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO
PROVIMENTO

AOS RECURSOS
,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025